Tribunal: TJDFT
Processo: 0726100-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRECATÓRIO. ARRESTO. PEDIDO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Para a concessão de arresto, nos termos do art. 830 do CPC e art. 7o, inciso III, da Lei 6.830/1980, mostra-se imprescindível que o executado não seja localizado, que não tenha domicílio ou que esteja se ocultando, hipótese não caracterizada quando ainda pendente a diligência voltada à citação, direcionada a endereço certo, o que afasta a probabilidade do direito. Precedentes do TJDFT e STJ.

3. Não se vislumbra urgência na medida quando não comprovada a proximidade de data designada para pagamento do precatório, tampouco ausência de patrimônio do executado apto a saldar a dívida objeto da execução fiscal ou sua nítida intenção em frustrar a satisfação do crédito, de forma a acarretar a ordem de imediato arresto.

4. Recurso conhecido e não provido.